Tribunal: TJDFT
Processo: 0726631-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726631-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A RÉU ESPÓLIO DE: WILLIAN MARINHO BRAGA AGRAVADO: WELBER CESAR MARINHO BRAGA SILVA, RAILZA DE CASTRO MARINHO BRAGA DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido do banco agravante de retirada da restrição veicular perante o Renajud, uma vez que os agravados ainda não foram citados. Alega, em síntese, que: 1) a redação do art. 3o, § 1o do Decreto-Lei 911/69 faculta ao autor tomar todas as medidas relacionadas ao bem e inerentes ao exercício da propriedade que melhor lhe aprouver, de modo que a inserção de restrição junto ao Renajud deve ser realizada no momento da decretação da busca e apreensão do veículo, e retirada assim que cumprida a liminar; 2) o referido dispositivo visa resguardar a urgência inerente ao procedimento especial previsto no DL 911/69, permitindo que o bem apreendido seja alienado tão logo escoe o prazo conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, de forma que a não realização da baixa da restrição ou sua postergação para qualquer momento posterior implica, para o credor, uma série de despesas com guincho, diárias de pátio, leiloeiro, entre outras; 3) fica impossibilitado de efetuar a remoção/alienação extrajudicial do veículo, ante o não levantamento da restrição Renajud. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja levantada a restrição Renajud e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: (...) a despeito de haver o cumprimento da liminar, a parte requerida não restou citada. Nesse contexto, apesar de o Decreto-Lei 911/69 apontar para a inserção da restrição judicial no sistema Renajud ao decretar a busca e apreensão de veículo, bem como sua retirada após a apreensão, referida norma deve ser interpretada de forma sistêmica com as disposições do CPC. Cabe dizer que a finalidade da restrição no sistema Renajud apresenta contexto dualista: por um lado, visa contribuir com o cumprimento da liminar de apreensão do veículo; por outro, objetiva resguardar a inocorrência de prejuízo de ambas as partes e o resultado útil do processo (natureza conservativa). (...) É de se ressaltar, portanto, que apenas a liminar de Busca e Apreensão tem caráter inaudita altera pars, devendo os demais atos do processo, por interpretação teleológica e sistêmica, ser submetido ao crivo de ambas as partes. Mencione-se, também, a hipótese costumeira de o credor fiduciário alienar o veículo antes da citação da devedora fiduciante e, após, não conseguir providenciar sua citação, conduzindo o feito a extinção prematura. Estar-se-ia, assim, diante da obrigatória necessidade de condução das partes ao status quo ante, inclusive com a restituição do veículo ao devedor fiduciante. Todavia, em razão de este já ter sido alienado, o próprio credor fiduciário estaria sujeito a sanção prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69. (...) Todavia, estabelece o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)” Sendo assim, apreendido o veículo e decorrido o prazo de 5 dias para purgação da mora, não há razão para se condicionar a retirada da restrição perante o Renajud à prévia citação do devedor. Nesse sentido: (...) 1. Presentes os requisitos legais, e uma vez deferida a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a restrição inserta no sistema RenaJud deve perdurar somente enquanto não esgotado o prazo para a purga da mora, não havendo qualquer previsão legal de que a retirada da restrição esteja condicionada à prévia citação do devedor fiduciante. Precedentes. (...) (Acórdão 2009193, 0707226-72.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) (...) 4. A inclusão da restrição de circulação do automóvel via sistema RENAJUD é medida efetiva para contribuir para a efetiva apreensão do bem. Por outro lado, não há previsão legal que condicione a baixa dessa restrição sobre o veículo à citação do réu. A manutenção da condicionante também inviabilizaria o exercício pleno da propriedade, após a sua consolidação. Precedente. (...) (Acórdão 2006491, 0710506-51.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) (...) Nas ações de busca e apreensão, a baixa da restrição judicial no sistema RENAJUD deve ocorrer após a apreensão do veículo, independentemente da citação do devedor, ante a ausência de previsão legal. (...) (Acórdão 2004536, 0709216-98.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) Há, também, risco de dano ao agravante, na medida em que, enquanto pendente a restrição, o veículo não pode ser alienado, gerando despesas com sua manutenção. Por sua vez, não há risco de dano reverso, na medida em que, conforme constou da decisão agravada, havendo a extinção do processo por ausência de citação da parte devedora, o banco agravante responderá por perdas e danos, além de multa, conforme art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei 911/69, in verbis: Art. 3o (...) (...) § 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. § 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a retirada da restrição do veículo perante o Renajud. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator